Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006821-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI - CPF: 705.594.901-78 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), JOAO SANTIN - CPF: 026.740.509-00 (APELADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN (APELADO), JOAO SANTIN - CPF: 026.740.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMELINDA ANGELA SANTIN - CPF: 927.797.941-00 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA FUNDADA NA ASSERTIVA DE QUE O EMBARGANTE FIGURA NO POLO PASSIVO DE AÇÃO CONEXA – IRRELEVÂNCIA – EMBARGANTE QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA PRINCIPAL ONDE REALIZADO O ATO CONSTRITIVO OU PRATICADA A AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO – ASSERTIVA MINISTERIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE POR ELE SER ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA QUE NÃO FIGURA EM NENHUM DOS POLOS DE NENHUMA DAS DEMANDAS – ARGUIÇÃO PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Descabe acolhimento de arguição de ilegitimidade ativa do terceiro/embargante por ele figurar como réu em ação de Interdito Proibitório conexa se o ato constritivo ou a ameaça de constrição é praticado na ação de Reintegração de Posse, que é a lide principal. 2. Somente pode ser considerado adquirente de coisa litigiosa quem recebe bem de pessoa diretamente envolvida no litígio, de modo que se o alienante do domínio não figura no polo passivo de nenhuma das várias demandas onde se discute a posse do imóvel, não pode ser tolhido o direito do adquirente de buscar desconstituição ou desfazimento de ato constritivo ou afastar ameaça de constrição feita em processo do qual também não é parte, manejando embargos de terceiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006821-33.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 1006821-33.2019.8.11.0041), opostos pelo apelante, onde figuram como embargados o ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN e ARMELINDA ÂNGELA SANTIN, extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender ser “
inconcebível que
(o embargante/apelante)
continue a sustentar condição de terceiro
”, já que Espólio/embargado ajuizou a ação de Interdito Proibitório em apenso “
em desfavor de alguns réus, dentre eles o Sr. Haroldo Kuzai
”, sendo que, “
atualmente, a demanda perdura tão somente em face deste requerido
” após pedido de emenda à inicial (Proc. no 1003133-63.2019.8.11.0041); a r. sentença condenou o embargante/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, apontado, na inicial, como sendo de R$ 1 milhão (cf. Id. no 65738495).

O embargante/apelante afirma o desacerto técnico da r. sentença dizendo que, em 15/02/2019, quando opôs os Embargos de Terceiro, “
não tinha conhecimento da existência e tramitação do Interdito Proibitório
” ajuizado em 24/01/2019, porque não havia sido citado, daí porque não se pode falar, propriamente, em sua ilegitimidade para opor referidos embargos, até porque, nos termos do art. 240 do CPC, “
a citação válida
(...)
induz litispendência
(e)
torna litigiosa a coisa
”, e, no caso, isso ocorreu antes nos autos dos Embargos de Terceiro, já que os embargados comparecerem espontaneamente naqueles autos em 25/03/2019, e ele só foi citado do interdito quase dois meses depois, em 21/05/2019 (cf. Id. no 65738508 - pág. 9 e 13).

Ainda sobre os fatos ocorridos entre o ajuizamento da ação possessória e a citação, assevera que, duas semanas depois da propositura, mais especificamente em 07/02/2019, o Espólio protocolizou naqueles autos pedido de desistência da ação, dizendo expressamente que “
não há interesse no prosseguimento do presente feito, fazendo assim necessário a sua extinção, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil
”, mas, logo em seguida, “
agindo de má fé processual, em 25/03/2019, quando tomaram conhecimento da distribuição dos Embargos de Terceiro, os apelados peticionaram nos autos de Interdito Proibitório pleiteando pela emenda da inicial
”, pedindo, com estas exatas palavras, fosse “
mantido no polo passivo da presente demanda somente o requerido Haroldo Yukio Alves Kuzai
” (cf. Id. no 65738508 - pág. 9/10).

Sustenta, pois, que “
os Embargos de Terceiros foram distribuídos em 15/02/2019, quando já havia sido pedido a desistência da ação de Interdito
”, ressalvando, mesmo assim, que “
àquela época o apelante não possuía conhecimento da existência da do Interdito Proibitório
” (cf. Id. no 65738508 - pág. 11).

Pontua, em outra frente argumentativa, que, no albor do processamento dos Embargos de Terceiro, o MM. Juiz deferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender a violação ao seu direito de posse, manifestando-se expressamente sobre a questão da legitimidade do embargante, pois rejeitou arguição preliminar feita pelo representante do Ministério Público em Primeiro Grau, fazendo constar expressamente daquela decisão que “
o embargante não é autor, tampouco réu na ação principal
(...)
, demonstrando assim, a qualidade de terceiro interessado, eis que se encontra na iminência de ser atingido pelos atos dos embargados, em decorrência da liminar proferida naquele feito
”.

Aduz que essa decisão foi objeto do RAI no 1009847-65.2019.8.11.0000, desprovido à unanimidade pelos integrantes desta eg. 1a Câmara de Direito Privado, que por igual votação rejeitou os declaratórios subsequentes; conclui, assim, que a questão da legitimidade ativa já foi sepultada pela preclusão “
pro judicato
”, de modo que a sentença extintiva “
está em completa desarmonia e contradição com todo o conteúdo dos autos
” (cf. Id. no 65738508 - pág. 11/13).

Alternativamente, caso mantida a conclusão extintiva, afirma necessidade de “
redução dos honorários advocatícios
” dizendo que o processo foi extinto “
antes mesmo de iniciar a instrução processual, tendo o patrono da parte apelada/embargada feito uma única peça processual, ou seja, a contestação
”, não sendo minimamente justificável a fixação da “
verba honorária no importe de 10% sobre o valor da causa, o que resultará em mais de R$ 100 mil
”; cita, em reforço argumentativo, precedentes desta eg. Corte em que se reconheceu imperatividade da fixação em valor certo e por apreciação equitativa nas hipóteses em que “
o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito
” (cf. Id. no 65738508 - pág. 15/17).

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a sentença, sejam os autos restituídos à Comarca de origem para regular processamento do feito, ou, no mínimo, para que sejam sensivelmente reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o Espólio/apelado e sua inventariante, também apontada como embargada, arguem, preliminarmente, necessidade de readequação “
ex officio
” do valor da causa, dizendo que “
a proteção jurisdicional pretendida pelo apelante
(...)
é de um imóvel de aproximadamente 4.938 ha
”, e que “
as guias do ITBI entranhada nestes autos pelo apelante
(...)
comprovam que os valores venais dos imóveis totalizam R$ 3.811.141,14,
(...)
sendo este, sem margem a erro, o valor do benefício econômico da causa
”; no mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo, inclusive com imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, V, VI e VII, do CPC (cf. Id. no 65738517).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, destacando que, “
além de ser adquirente de coisa litigiosa
”, porque à época da aquisição “
a posse do imóvel já estava sendo discutida judicialmente nos autos da ação de Reintegração de Posse
”, o embargante “
figura como parte requerida na ação de Interdito Proibitório
(...)
distribuída
(...)
antes da propositura dos embargos
”, e também que “
o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais fixado pelo juiz singular foi estabelecido de acordo com o disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não sendo necessário qualquer reforma neste particular
” (cf. Id. no 68237980).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A justa e correta solução da controvérsia recursal exige extensa retrospectiva fática, em precisa linha cronológica, para estabelecimento das premissas necessárias à facilitação da explicação dos motivos pelos quais a r. sentença apelada merece reforma.

Leitura dos autos mostra que, nos idos de 2003, Antenor Mazzochi vendeu para João Santin, pelo preço de R$ 900 mil, a ser quitado em quatro parcelas (três de R$ 250 mil e a última de R$ 150 mil) o domínio e a posse dos imóveis matriculados sob os no 14.054, 5.585 e 9.752, junto ao SRI da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, juntos, totalizam área de 5.568 hectares (cf. Id. no 65735240).

João Santin pagou apenas a primeira parcela e, por isso, em 2004, as partes celebraram aditivo para repactuar o método de pagamento e data de vencimento das prestações, mas, João Santin permaneceu em situação de inadimplemento, daí porque, em 16/03/2009, Antenor enviou-lhe notificação extrajudicial para que pagasse, no prazo de 48h, a integralidade da dívida pendente, “
sob pena de rescisão automática
” do contrato e “
execução da Cláusula Penal
”; consta assinatura de recebimento por João Santin em 25/03/2009 (cf. Id. no 65735240).

Em 22/12/2016, o Espólio do já falecido João Santin e sua viúva Armelinda Santin ajuizaram ação de Reintegração de Posse contra Geraldo Sávio Sempio Borges, Carlos Alberto Barbosa, Cléber, Coronel Fernandes e “
outros que se encontrarem dentro da área
”, dizendo que, por força do contrato celebrado com Antenor Mazzochi, são “
legítimos proprietários e possuidores
” daquela área de 5.568 hectares, composta por três matrículas, mas explicando que “
somente o contrato da de menor valor fora levado a registro, e as outras duas não foram por questões financeiras
” (cf. Id. no 4533692 - pág. 3 dos Proc. no 1023973-02.2016.8.11.0041).

Em maio/2017, a MMa. Juíza deferiu o pedido de reintegração liminar de posse em relação à integralidade da área; em maio/2018, ordenou realização de inspeção judicial no local e designou audiência de conciliação para o dia 15/06/2018, oportunidade em que, já produzido o laudo, ordenou revigoramento da ordem reintegratória (cf. Ids. no 7817798, 13108669 e 13703495 daqueles autos).

Intimados para manifestação, Espólio e Armelinda informaram que “
somente passaram a exercer a posse livre e desembaraçada após a Inspeção Judicial realizada
”, enaltecendo e dizendo “
fortalecida a dignidade do Poder Judiciário, visto que desde então, os requeridos passaram a respeitar a Ordem Judicial reafirmada no ato da Inspeção
” (cf. Id. no 14403008 daqueles autos).

Sete meses depois, em 24/01/2019, desacompanhado da viúva e representado pela filha/herdeira Ângela Kemzina Santin, o Espólio de João Santin ajuizou ação de Interdito Proibitório contra o igualmente filho/herdeiro Celso Santin, contra “
Dr. Adriano de Tal
”, Celso Magnabosco, Antenor Mazzochi e sua esposa Vicença Suely Letti Mazzochi, e também contra o aqui embargante/apelante Haroldo Yukio Alves Kuzai (Proc. no 1003133-63.2019.8.11.0041).

Em 07/02/2019, passadas duas semanas do ajuizamento e antes mesmo de qualquer manifestação do juiz, o Espólio peticionou para “
informar que não há interesse no prosseguimento do presente feito, fazendo assim necessário a sua extinção, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. no 17869588 dos autos do Interdito).

Passados mais oito dias, em 15/02/2019, Haroldo Kuzai opôs os Embargos de Terceiro dizendo que, em setembro/2018, adquiriu de Antenor Mazzochi o domínio e imediatamente passou a exercer a posse de dois daqueles três imóveis, a saber, os matriculados sob os no 5.585 e 9.752 perante o SRI da Comarca de Rosário Oeste/MT, precisamente aqueles que o Espólio tinha dito que não registrou em seu nome “
por questões financeiras
”.

Apresentou diversos documentos indicativos da transferência do domínio dos dois imóveis para si, como comprovantes de recolhimento de tributos, recibo de inscrição do Cadastro Ambiental Rural com registro de croqui da área, e, inclusive, Escritura Pública lavrada em 11/12/2018 perante ao 2o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Rosário Oeste/MT (cf. Ids. no 65735233, 65735232 e 65735236 dos presentes autos).

Pouco mais de um mês depois, o Espólio de João Santin novamente compareceu àqueles autos do Interdito Proibitório, agora para pedir autorização de “
emenda a inicial, para dar prosseguimento a presente ação de Reintegração de Posse
(sic)
, bem como para manter no polo passivo da presente demanda, somente o Requerido HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI, excluído os demais Demandados do polo passivo deste litígio, com a baixa dos seus respectivos nomes do sistema/processo
” (sic – cf. Id. no 18873892 dos autos do Interdito).

Ao longo daquela petição, disse, ainda, o seguinte:

“No caso em tela, não há de ouvida, que
o simples fato de ter o Requerido adquirido o suposto domínio da área, não lhe permite exercer a posse da área
, da qual os Requerentes vêm exercendo de forma mansa e pacifica a quase 17 (dezessete) anos, sem qualquer interveniência/interferência dos antigos proprietários.

De outra banda,
não há que se falar em existência de débitos, relativo ao contrato firmado pelo falecido do João Santin e os antigos proprietários, até por que estes se encontram prescritos, e não houve por parte de João Santin novação de divida, não podendo sequer ser os supostos débitos
, objeto de Ação Monitória.

Por fim,
necessário trazer a conhecimento deste r. Juízo, que a situação do imóvel sempre foi de conhecimento do Requerido
, que
após adquirir os supostos domínios, passou a adquirir quota hereditária dos herdeiros, de João Santin
, conforme escrituras de cessão de direito hereditários anexas.

Por tanto, não há duvida, quanto ao exercício de posse exercida pelo Requerente, na área em litígio, e o fato de ter ele adquirido quotas hereditárias, não dar ao Requerido o direito de invadir e/ou administra o imóvel, que ainda não foi partilhado, visto que administração cabe a inventariante, conforme preconiza o art. 618, I, do Código de Processo Civil
” (grifei e destaquei).

No dia seguinte, o MM. Juiz que passou a presidir o feito ordenou apensamento de todos os processos (cf. Id. no 17864611 dos autos do Interdito).

Voltando aos presentes autos, e mais de quatro meses após apensamento dos três processos, o juiz rejeitou a arguição de ilegitimidade ativa feita pelo Ministério Público e deferiu o pedido de liminar formulado nos Embargos de Terceiro para suspender parcialmente a ordem de reintegração de posse em relação aos matriculados sob os no 5.585 e 9.752 perante o SRI da Comarca de Rosário Oeste/MT, de posse e propriedade do embargante/apelante Haroldo Kuzai.

Estabeleceu expressamente, ainda, as seguintes premissas:

a) “
o embargante não é autor, tampouco réu na ação principal
(...)
, demonstrando assim, a qualidade de terceiro
(que)
está na iminência de sofrer uma constrição sobre um bem que lhe pertence
”;

b) “
o embargante fez prova robusta de sua posse
”;

c) o Espólio “
foi imitido na posse na totalidade dos imóveis no ato da assinatura do contrato
” com Antenor Mazzochi, mas, sobrevindo inadimplemento, “
resta evidente que após a notificação
(...)
, a posse do de cujus João Santin se tornou precária e injusta desde o momento em que foi constituído em mora, mediante a notificação extrajudicial, e como sabido, a posse precária não convalesce jamais porque a precariedade não cessa nunca
” (cf. Id. no 65735374 - pág. 3/5).

Irresignado, o Espólio interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no 1009847-65.2019.8.11.0000, insistindo, entre outros aspectos, na ilegitimidade ativa do embargante/apelante, mas o recurso foi desprovido; nos embargos declaratórios subsequentes, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado assentou, ainda, o seguinte:

“Em outra frente, não diviso a existência da aventada omissão quanto à “preliminar de ilegitimidade ativa”, o que se vê é que os embargantes simplesmente desconsideram os fundamentos do acórdão impugnado quanto à matéria, que positivou expressamente que
as provas disponíveis nos autos conduzem à conclusão inicial de que Haroldo Kuzai é o atual possuidor do imóvel em litigio
, devendo ser privilegiada e protegida por ora a posse aparentemente justa exercida pelo possuidor; ao lado disso, em ratificação à conclusão do juiz de origem, consignou-se que,
como o agravado Haroldo Kuzai não figura como parte na ação de Reintegração de Posse (Proc. no 1023973-02.2016.8.11.0041), e como afirmou (e comprovou) ser o possuidor da área atingida pelos efeitos da decisão judicial proferida naquele feito, caracterizada está a legitimidade para o ajuizamento da ação de embargos de terceiro
. (...)

O fundamento dos agravantes/embargantes vinculados às
condições de como o agravado/embargado adquiriu o imóvel, se tinha conhecimento da litigiosidade do bem, se é adquirente e possuidor de boa ou má-fé, não são questões afetas às condições da ação
,
mas sim ao próprio mérito da lide
, e que, neste momento processual, não constam com elementos suficientes a uma análise profunda da matéria, não tendo robusteza a afastar os fundamentos da decisão agravada e nem os aqui expostos na decisão embargada”
.

Após idas, vindas, e outros fatos processuais não tão relevantes para a questão recursal, sobreveio a r. sentença apelada, que extinguiu o feito sob os seguintes fundamentos:

“De início, verifico que os presentes embargos de terceiro foram opostos por Haroldo Yukio Alves Kuzai e distribuídos, no dia 15/02/2019, por dependência à demanda de n. 1023973-02.2016.8.11.0041, que fora ajuizada pelo Espólio de João Santin, representado por Angela Kemzia Santin e Armelinda Angela Santin, em desfavor de Geraldo Savio Sempio Borges e Outros.

Salienta-se que a condição de terceiro do ora embargante fora admitida, tendo em vista que este não ostentava a condição de parte autora, tampouco parte ré dos autos que fora distribuído por dependência. Além disso, alegou ser possuidor e proprietário de área em que este Juízo deferiu liminar, acarretando em seu desfavor, constrição de uso do bem.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos,
percebo que subsiste demanda sob o n. 1003133-63.2019.8.11.0041, distribuída em 24/01/2019 pelo Espólio de João Santin, representado por Angela Kemzia Santin, em desfavor de alguns réus, dentre eles o Sr. Haroldo Kuzai
. Ressalta-se que
atualmente, a demanda perdura tão somente em face deste requerido, ora embargante (Sr. Haroldo Yukio Alves Kuzai)
, bem como encontra-se em apenso aos autos principais com o fito de evitar decisões conflitantes.

Imperioso destacar que a ação de interdito proibitório c/c pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva sob o n. 1003133-63.2019.8.11.0041 foi ajuizada sob o argumento de que a parte autora estaria vivenciando uma suposta turbação por parte dos réus, em um total de 4.273 hectares que estão inseridos em 3 (três) matrículas, quais sejam no 14.054, (...) 5.585, (...) 9.752, Livro No 2o Registro Geral, Folha No 01, do Cartório de Registro de Imóvel de Rosário Oeste/MT.

Outrossim, oportuno salientar que na referida ação, a parte autora pugnou, com base no princípio da fungibilidade entre as ações possessórias, a expedição de mandado de reintegração de posse, em desfavor dos requeridos (id. n. 17731246, Pje n. 1003133-63.2019.8.11.0041).

Pois bem.
Diante de todo o exposto, avista-se que resta inconcebível que o Sr. Haroldo Yukio Alves Kuzai continue a sustentar condição de terceiro
, posto que
embora não seja parte nos autos principais
(n. 1023973-02.2017.8.11.0041),
é réu na demanda
sob o n. 1003133- 63.2019.8.11.0041, distribuída em 24/01/2019, data esta
que precede a propositura dos presentes embargos
.

Além disso, verifica-se
que o objeto dos embargos, quais sejam as áreas inscritas nas matrículas n o 5.585 e 9.752
, ambas do Livro no 2 Registro Geral, do CRI da Comarca de Rosário Oeste,
perfazem o objeto da ação ajuizada inicialmente pelos embargados
(1003133-63.2019.8.11.0041), sendo, inclusive, que nesta última a área vindicada engloba outro imóvel, cuja matrícula é a de no 14.054, do Livro No 2-CR, Folha No 083, do Cartório de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. (...)

Portanto, tenho que é o caso do seu julgamento, diante da latente ilegitimidade ativa do embargante, envolvendo matéria de ordem pública que deve ser analisada de ofício e a qualquer tempo pelo Juiz, nos termos do art. 485, VI, §3o, do CPC: (...)

Destarte, pelo todo exposto, o embargante carece de legitimidade para a propositura da presente lide e, portanto, nos termos do art. 330, II, do CPC e com supedâneo, também, no art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente ação de embargos de terceiros ajuizada por Haroldo Yukio Alves Kuzai contra Espólio de João Santin e Armelinda Angela Santin” –
grifei
e
destaquei
.

Pois bem.

Percebe-se claramente, de um lado, que a fundamentação e a conclusão sentencial pela ilegitimidade ativa está umbilicalmente ligado ao fato de o embargante Haroldo Kuzai figurar no polo passivo da ação de Interdito Proibitório, o que este refuta dizendo que
“
não tinha conhecimento da existência e tramitação do Interdito Proibitório
” do qual o Espólio já tinha inclusive desistido.

A particularidade da desistência não afeta a conclusão sentencial, pois, conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, “
correta é a compreensão de que, enquanto não homologado o pedido de desistência, possível à parte empreender sua retratação ou retificação
”.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RETRATAÇÃO DA DESISTÊNCIA AINDA NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. (...) II - Diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil. Assim, correta é a compreensão de que, enquanto não homologado o pedido de desistência, possível à parte empreender sua retratação ou retificação” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1676883/PA – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 25/10/2018, DJe 06/11/2018).

Muito mais relevante é a discussão sobre a possibilidade de reconhecimento de ilegitimidade ativa do embargante em função da pré-existência de demanda onde incluído no polo passivo, mas para a qual ainda não foi citado, e, ao mesmo tempo, se pode o apelante ser considerado adquirente de coisa litigiosa.

Conforme já retratado, Espólio e viúva ajuizaram ação de Reintegração de Posse contra
Geraldo Sávio Sempio Borges, Carlos Alberto Barbosa, Cléber, Coronel Fernandes e “
outros que se encontrarem dentro da área
”; obtiveram deferimento do pedido de liminar, disseram ter efetivamente recobrado posse da área e, logo em seguida, ajuizaram ação de Interdito Proibitório contra outros alegados invasores (Celso Santin, “
Dr. Adriano de Tal
”, Celso Magnabosco, Haroldo Kuzai e outros).

Praticamente ao mesmo tempo, Haroldo Kuzai opôs Embargos de Terceiro em razão do deferimento da medida de liminar pleiteada na ação de Reintegração de Posse.

Ou seja, a
lide principal é a ação de Reintegração de Posse
, sendo-lhe conexos o Interdito Proibitório e os Embargos de Terceiro. Um não influencia diretamente no outro; é a possessória que pode influenciar os dois.

É dizer, o fato de o Espólio/embargado ajuizar ação de Interdito Proibitório contra o embargante não retira deste último a legitimidade para valer-se da ação prevista no art. 674 do CPC para defender seus direitos ameaçados pela tramitação da demanda possessória principal.

A má focalização geral da celeuma parece decorrer da inobservância destas especificidades, mas a solução dessa controvérsia é deveras simples porque decorre do expresso texto legal.

O art. 109, “
caput
” e §1o, do CPC, estabelece que “
a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
” e que “
o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária
”.

Por sua vez, o art. 674 daquele Código dispõe que, “
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

Cabe, então, perguntar e responder secamente: é certo dizer que é a citação válida que torna litigiosa a coisa? Sim (CPC, art. 240).

De quem o apelante Haroldo Kuzai adquiriu o domínio e a posse dos imóveis? De Antenor Mazzochi.

O nome de Antenor Mazzochi consta no polo passivo da ação Reintegração de Posse? Não.

Antenor Mazzochi foi citado para aquela demanda? Não.

Pode-se dizer, então, que a coisa é litigiosa? Não.

Por outro lado, pergunta-se: em que demanda foi proferida decisão que trouxe constrição ou ameaça de constrição aos bens do apelante Haroldo Kuzai? Na ação de Reintegração de Posse.

O apelante Haroldo Kuzai é parte naquela demanda? Não. Sendo assim, pode “
requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”? Sim.

Não fosse isso o bastante, leitura dos fundamentos decisórios até aqui traçados é suficiente para se concluir que esta eg. Corte de Justiça já se conheceu e se manifestou sobre a questão da legitimidade ativa do apelante, tendo em duas oportunidades refutado o pedido de extinção do feito por essa alegada irregularidade.

Aliás, se mantidas as conclusões decisórias estabelecidas em juízo perfunctório de precariedade da posse e suficiência da demonstração, pelo embargante, do domínio do imóvel, a reforma da sentença extintiva dos Embargos de Terceiro é inclusive medida mais benéfica (ou no mínimo menos gravosa) aos interesses do Espólio.

É que, diferentemente de uma ação Reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela (CC, art. 1.228), cujas sentenças têm natureza condenatória, os embargos de terceiro visam apenas “
desfazimento ou inibição
” de “
constrição ou ameaça de constrição sobre bens
” possuídos pelo embargante, de modo que as sentenças neles proferidas tem natureza jurídica apenas constitutiva.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a r. sentença e afastar a arguição de ilegitimidade ativa, ordenando retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Custas recursais pelo Espólio/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021